Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704318-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: EDUARDO PEREIRA LANDIM D E S P A C H O Intime-se o agravado a se manifestar acerca da Petição de ID 69615261, no prazo 2 (dois) dias. Após, imediatamente conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator